Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011364-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 458.193.601-25 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE SEGURO UNIMED C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS

- IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA E NEM DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURADA – REJEITADA – NÃO CONHEÇO – MÉRITO - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA

- NÃO CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor das astreintes.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1023445-09.2021.8.11.0003
– AÇÃO ANULATÓRIA DE SEGURO UNIMED C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
que
determinou que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente ao seguro denominado SEG UNIMED SEGURO, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendeu, ainda, os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Sustenta que o Juízo singular dá prosseguimento à demanda sem aludir acerca da ilegitimidade passiva da instituição financeira, “posto que não possui qualquer envolvimento com dos descontos realizados por terceiro, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros. Desta forma, o Banco Bradesco não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pelo autor e a empresa UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, de modo que não há como se falar que este banco réu teve qualquer participação no suposto dano suportado por ela. (...)
Assim, uma vez que não houve qualquer participação do Banco Bradesco no suposto ocorrido, resta claro a ilegitimidade do agravante, portanto a multa aplicada deve ser afastada.
” (id. 131371711 - Pág. 4).

Almeja o reconhecimento “
da ilegitimidade passiva ad causam do Banco requerido, devendo ser extinto em relação a este, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil” (id. 131371711 - Pág. 5).

Assevera, ainda, caso não seja acolhida a tese supramencionada, que a multa astreintes fixada pelo Julgador de piso seja reduzida, por entender que é excessiva a penalidade imposta, implicando, assim, em enriquecimento indevido do credor. “
Assim, é importante salientar que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença. Ocorre que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação” (id. 131371711 - Pág. 5). Ademais, “a multa aplicada ao caso em questão deveria ser POR EVENTO, e não diária, posto que trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao banco agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de suspender o débito discutido nos autos. Sendo assim, SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO DESCONTADA O VALOR, ou seja, o ínterim existente entre o pagamento de uma parcela do título de um mês ao outro não pode ser considerado como período de descumprimento se a instituição financeira lograr êxito em impedir o lançamento seguinte” (id. 131371711 - Pág. 7).

Discorre, ainda, que “
em relação a obrigação de “se abster de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito”, informamos que houve o devido cumprimento” (id. 131371711 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo-ativo, e, no mérito, pelo provimento.

A tutela recursal foi deferida (id. 131909667 - Pág. 1/3).

A parte Agravada, intimada, apresentou contrarrazões, (id.
135181157 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1023445-09.2021.8.11.0003
– AÇÃO ANULATÓRIA DE SEGURO UNIMED C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
que
determinou que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente ao seguro denominado SEG UNIMED SEGURO, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendeu, ainda, os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Pois, bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge a saber quanto a exclusão da parte agravante do polo passivo, da redução da multa diária tida excessiva e, caso mantido, pela incidência por evento.

DECIDO.

A parte recorrente em linhas iniciais suscita sua ilegitimidade passiva, pugnando pela sua exclusão do polo passivo.

Contudo, a preliminar arguida não foi apreciada na decisão agravada, vez que se limita ao deferimento da tutela, de modo que descabe o seu exame em sede de recursal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, eis o posicionamento deste Colendo Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – PENSÃO MENSAL DEVIDA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DE EXIGIR PENSÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É A LOCADORA DO VEÍCULO E NEM A EMPREGADORA DA CONDUTORA DO VEÍCULO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA E NEM DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se não se faz presente a probabilidade do direito, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, comporta reforma a decisão agravada, para afastar a obrigação alimentar em relação à agravante.

Não é possível acolher, em sede de agravo de instrumento, pedido relativo a matéria não apreciada na decisão recorrida, porquanto implicaria em supressão de instância”. (N.U 1011932-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Nesse mesmo diapasão:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A COMPRA E AINDA NO PERÍDO DE GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a substituição da motocicleta adquirida pela parte, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de ter apresentado diversos problemas logo após a compra e dentro do período de garantia.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. (N.U 1007072-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGPTEA MOSTRA-SE INVIÁVEL DIRETAMENTE NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO, JÁ QUE A QUESTÃO AINDA NÃO FOI APRECIADA NA ORIGEM E A DECISÃO RECORRIDA SEQUER VERSOU SOBRE A MATÉRIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. LIMITAÇÃO DESCONTOS. INOBSTANTE A LICITUDE DA CLÁUSULA QUE AUTORIZA O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, É NECESSÁRIA A SUA LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL PERMITIDO EM LEI COMO MARGEM DE CONSIGNAÇÃO.ESTA CÂMARA, EM LINHA COM O CTJ (AGINT NO RESP 1500846/DF, AGINT NO ARESP 1427803/SP), PASSOU A ADOTAR O ENTENDIMENTO DE QUE A LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% SOBRE OS PROVENTOS DE VERBA SALARIAL SOMENTE SE APLICA À FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTA SALÁRIO, NÃO SE CONFUNDINDO COM A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NO CASO CONCRETO, O SALÁRIO RECEBIDO PELA PARTE AGRAVADA, QUE É SERVIDORA PÚBLICA, CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 7.775,91 E AS OPERAÇÕES DESCONTADAS PELA AGPTEA, POR SUA VEZ, TOTALIZAM R$ 2.481,06 (EVENTO 1, CHEQ5). OU SEJA, OS DESCONTOS REALIZADOS SUPERAM A MARGEM CONSIGNÁVEL PERMITIDA EM LEI DE 30% (R$ 931,88). RESSALVO, AINDA, QUE DEVE SER ADEQUADO O LIMITE DOS DESCONTOS, OBSERVANDO-SE QUE OS DÉBITOS MAIS ANTIGOS POSSUEM PREFERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO, CABENDO AO ÓRGÃO PAGADOR A OBEDIÊNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA DE CONTRATAÇÃO MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. PERIODICIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA NA PERIODICIDADE DIÁRIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 497 E 537 DO CPC, NO ENTANTO ESSA DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, O VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 500,00 POR DESCONTO, O QUE TOTALIZA APROXIMADAMENTE R$ 16 REAIS/DIA) ESTÁ, INCLUSIVE, ABAIXO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS (R$300,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO). ASSIM, DEVES SER MANTIDOS O VALOR E A PERIODICIDADE DA MULTA. DESPROVIDO, NO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.(Agravo de Instrumento, No 51346918420228217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 28-09-2022)

Com essas considerações,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
da matéria ventilada.

DO MÉRITO
.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação a periodicidade da multa
astreintes
da forma diária ou por evento, entendo que a
decisum
hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1a Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Anote-se, também, que a parte agravante informa em suas minutas recursais, o cumprimento da decisão judicial guerreada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso, por evidente supressão de instância da matéria ventilada, e, da parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao recurso, para tão somente determinar que a multa
astreintes
por descumprimento incida
por evento
, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022